Tribunal: STF
Processo: Rcl 65035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Maria Lúcia Pereira contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 1003170-55.2020.4.01.3505, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do Tema nº 27 da repercussão geral (RE nº 580.963 RG).



    Em despacho publicado no DJe de 1/3/2024 (e-Doc. 15), determinei o prazo de 15 (quinze) dias para que a reclamante providenciasse a emenda à inicial para indicar corretamente o valor da causa, bem como para identificar, nos documentos eletrônicos, o inteiro teor das decisões proferidas no Processo nº 1003170-55.2020.4.01.3505, sob pena de indeferimento.



    Conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, o prazo para a parte se manifestar transcorreu in albis (e-Doc. 17).



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, e 319, inciso V, todos do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente